Tribunal: TJMT
Processo: 1043551-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043551-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 615.722.411-87 (APELADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO VEICULAR FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DANO MORAL IN RE IPSA. ADEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Inexistência de Débitos e Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e veículo registrado em seu nome, determinar a exclusão dos débitos e do registro junto ao DETRAN/MT, bem como condenar os réus ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do registro veicular; (
ii
) estabelecer se subsistem os débitos tributários e administrativos vinculados ao veículo; (
iii
) determinar se o protesto indevido gera dano moral indenizável; e (
iv
) verificar a viabilidade jurídica da determinação de inserção da anotação “proprietário desconhecido” no cadastro do DETRAN/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de conjunto probatório consistente que evidencia fraude e ausência de comprovação da regularidade do registro pela Administração.

4. A distribuição dinâmica do ônus da prova se aplica quando inviável exigir do autor a prova de fato negativo absoluto, cabendo ao ente público demonstrar a higidez do registro que mantém.

5. A inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo afasta a exigibilidade de débitos tributários e administrativos, pois estes pressupõem vínculo válido com o bem.

6. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto decorrentes de vínculo fraudulento configuram dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

7. A responsabilidade civil do DETRAN é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, diante da falha na prestação do serviço público.

8. A fixação da indenização em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

9. A determinação de inserção da anotação “proprietário desconhecido” é tecnicamente incompatível com o sistema registral, que exige titularidade definida.

10. A efetividade da tutela jurisdicional impõe a manutenção da desvinculação do nome do autor, com adoção de medidas administrativas viáveis pelo DETRAN para impedir a persistência dos efeitos do registro fraudulento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A anotação de “proprietário desconhecido” no cadastro veicular é inviável, devendo ser substituída por medidas administrativas aptas a assegurar
a desvinculação do
particular.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CPC,
arts
. 6o, 373, I, e 497; LINDB,
arts
. 21 e 22; CTB,
arts
. 123 e 124.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U. 1029821-51.2020.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 20.3.2026; TJ-MT, N.U. 1003224-50.2017.8.11.0001, Rel.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 4.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, cumulada com Inexistência de Débitos, Reparação por Danos Morais e Materiais e Tutela Provisória no 1043551-43.2019.8.11.0041, ajuizada
para obter
a declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo motocicleta Honda XR 250 Tornado, placa KAB3899,
Renavam
836914163, a anulação dos débitos lançados em
nome do autor
, a exclusão do registro do veículo do banco de dados do DETRAN/MT e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e os requeridos em relação ao referido veículo, determinar a anulação de todos os débitos existentes em nome da parte autora decorrentes da suposta propriedade do bem, bem como determinar a exclusão do registro do veículo do nome do autor junto ao banco de dados do DETRAN/MT, com a inserção da anotação “proprietário desconhecido”. Condenou, ainda, os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, acrescida de SELIC, a partir da citação, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A sentença consignou, por fim, a inaplicabilidade do reexame necessário. (Id 353806394)

Na fundamentação, a magistrada consignou que o autor apresentou elementos suficientes no sentido de que jamais adquiriu o veículo
em questão, tendo sido surpreendido, em maio de 2019, com notificação de multa lavrada no Estado de Goiás relativamente a motocicleta registrada em seu nome e CPF. Assentou que, após solicitar informações administrativas, o demandante recebeu cópia do CRV e da ATPV, documentos nos quais figurava como comprador, mas cuja assinatura afirmou não reconhecer, reputando-se vítima de fraude. Registrou, ainda, que foram lançadas em seu nome quatro
CDAs
relativas a IPVA e licenciamento, tendo ele inclusive parcelado débito no valor de R$ 788,77 para evitar execução fiscal. A sentença destacou que, embora instados, os requeridos não trouxeram documentação apta a demonstrar a regularidade da vinculação entre o autor e o veículo, nem o histórico completo da transferência, concluindo pela falha do serviço administrativo e pela incidência da responsabilidade objetiva estatal, com configuração de dano moral in
re

ipsa
em razão da inscrição indevida em dívida ativa e dos desdobramentos daí decorrentes. (Id 353806394)

Nas razões recursais, o
s recorrentes
sustentam, inicialmente, a tempestividade do recurso e a dispensa de preparo, na forma do art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil. No mérito, afirmam que a sentença merece reforma porque a vinculação cadastral do veículo ao nome do autor decorre de ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual não poderia ser afastada por alegações unilaterais desacompanhadas de prova robusta. Alegam que o autor não demonstrou, de forma cabal, fraude, falsificação ou vício no procedimento de registro, razão pela qual permaneceria hígida sua responsabilidade pelos encargos tributários e administrativos incidentes sobre o bem enquanto não promovida, validamente, a alteração do cadastro.

A
firmam também que os débitos de IPVA, licenciamento e multas foram constituídos com base em dados oficiais, em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, e que a simples negativa de propriedade não possui força para desconstituir a obrigação tributária regularmente lançada. Sustentam, ademais, a impropriedade da condenação por danos morais, sob o argumento de inexistência de comprovação de abalo efetivo indenizável, bem como impugnam a verba honorária fixada na origem
e a impossibilidade de inserir no registro do veículo “proprietário desconhecido”
. Em caráter subsidiário, invocam a vedação à reformatio
in pejus,
com menção à Súmula 45 do STJ, para sustentar a impossibilidade de agravamento da condenação na hipótese de manutenção da sentença. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada. (Id
353806396
)

Em contrarrazões,
o recorrido
suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal, ao argumento de que a apelação reproduz, em essência, as teses já deduzidas na contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, defende que a prova documental juntada demonstra, de forma suficiente, a inexistência de vínculo fático ou jurídico com o veículo, cabendo aos apelantes, que detinham a documentação e o histórico administrativo da transferência, comprovar a regularidade do registro, ônus do qual não se desincumbiram. Requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com manutenção integral da sentença. (Id
353806398
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal, ao argumento de que a apelação reproduz as teses defensivas sem impugnação específica da sentença.

Embora a apelação retome argumentos já de
duzidos na contestação, verifica-se
que ela impugna, de forma suficiente, os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à distribuição do ônus da prova, à presunção de legitimidade do ato administrativo, à alegada insuficiência do boletim de ocorrência, à responsabilidade pelos débitos e à condenação por dano moral.

Há, portanto, impugnação mínima apta a viabilizar o conhecimento do apelo. A hipótese não se confunde com aquela em que a parte simplesmente reproduz, de forma mecânica, a peça defensi
va sem qualquer enfrentamento da decisão recorrida
.

Portanto,
é de ser
rejeitada

a preliminar.

Mérito

Segundo consta dos autos, a apelação foi interposta contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Inexistência de Débitos e Reparação por Danos Morais e Materiais, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e os requeridos relativamente à motocicleta Honda XR 250 Tornado, preta, placa KAB3899 e
Renavam
836914163; (
ii
) determinar a anulação de todos os débitos lançados em nome do autor em razão da suposta propriedade do veículo; (
iii
) determinar a exclusão do registro do veículo do nome da parte autora junto ao banco de dados do DETRAN/MT, com a anotação de “proprietário desconhecido”; e (
iv
) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, acrescidos de SELIC a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, os recorrentes s
ustentam, em síntese: (a) fragilidade do acervo probatório; (b) descumprimento, pelo autor, do ônus previsto no art. 373, I, do CPC; (c) impossibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública; (d) presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; (e) insuficiência do boletim de ocorrência para demonstrar fraude; (f) regularidade do procedimento de transferência à luz dos
arts
. 123 e 124 do CTB; (g) responsabilidade do proprietário registral pelos encargos tributários e administrativos; (h) inexistência de dano moral indenizável; (i) impossibilidade de agravamento da condenação, sob pena de reformatio in pejus; e (j) inviabilidade da obrigação de fazer imposta ao DETRAN/MT, especialmente no ponto em
que determinou a inserção da anotação “proprietário desconhecido” no cadastro do veículo.

Em suma, a
controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir: (i) se o conjunto probatório é suficiente para afastar a presunção relativa de legitimidade do registro veicular lançado em nome do autor; (
ii
) se subsistem os débitos tributários e administrativos dele decorrentes; (
iii
) se o protesto indevido enseja reparação por dano moral; e (
iv
) se é juridicamente viável determinar ao DETRAN/MT a inserção da anotação “proprietário desconhecido” no cadastro do veículo.

Da suficiência do conjunto probatório e da distribuição do ônus da prova

A
sentença não merece reparo quanto ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Também é correto afirmar que o boletim de ocorrência, por si só, não constitui prova plena da fraude.

Todavia, a procedência do pedido não se apoiou exclusivamente nesse documento, nem em alegação isolada da parte autora. O juízo de origem valorou um conjunto indiciário coerente, formado pela negativa consistente de aquisição do bem, pela impugnação da assinatura constante dos documentos de transferência, pela existência de débitos e protesto em nome de quem afirma jamais ter mantido relação com o veículo, e, sobretudo, pela ausência de demonstração, pelos apelantes, da regularidade da vinculação cadastral.

A magistrada sentenciante registrou que o autor foi surpreendido com notificação de multa lavrada no Estado de Goiás referente a motocicleta registrada em seu nome, embora jamais a tivesse adquirido, possuído ou utilizado. Consignou, ainda, que ele obteve cópia do CRV e da ATPV com seus dados como comprador, mas impugnou a autenticidade da assinatura, reputando-se vítima de fraude, ao passo que os réus não trouxeram documentação suficiente para demonstrar a higidez do assentamento administrativo.

Nessas circunstâncias, não
se verifica
afronta ao art. 373 do CPC. Ao contrário, a peculiaridade da causa autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova, pois não é razoável exigir do autor a prova de fato negativo absoluto, qual seja, a demonstração de que jamais participou do negócio jurídico ou do procedimento de registro, quando o DETRAN/MT, em tese, detém ou deveria deter a documentação apta a comprovar a regularidade do cadastro.

A presunção de legitimidade do ato administrativo, por sua natureza relativa, não prevalece quando o próprio contexto probatório revela inconsistência material do registro e quando a Administração, instada a esclarecer a origem do assentamento, não apresenta elementos suficientes para sustentar sua validade.

Nesse sentido:

“
A presunção de legitimidade do ato administrativo de registro de transferência veicular é afastada quando o órgão público não apresenta documentos comprobatórios da regularidade do ato e a parte alega fraude, justificando-se a
inversão do ônus
probatório
.”

(N.U 1029821-51.2020.8.11.
0001,
Terceira
Turma Recursal
, Rel. Hildebrando da Costa Marques,
DJE 20
.3.
2026)

O recorrido apresentou documentação suficiente para demonstrar a irregularidade documental do veículo, conforme se verifica na cópia do processo de recurso administrativo (Id. 353805388) e nos documentos pessoais (CNH – Id. 353805385), os quais
sinalizam para
a existência de assinaturas distintas no CRV da motocicleta.

Também não prospera a invocação abstrata dos
arts
. 123 e 124 do Código de Trânsito Brasileiro. Esses dispositivos disciplinam o procedimento regular de transferência da propriedade, mas não bastam, por si sós, para convalidar registro especificamente impugnado por fraude, sem a correspondente comprovação da autenticidade dos documentos que o embasaram. A referência genérica ao regime jurídico do CTB não substitui a prova concreta da regularidade do ato administrativo questionado.

Por isso,
deve ser mantida a
conclusão de que inexiste relação jurídica válida entre o autor e o veículo em questão.

Da inexigibilidade dos débitos tributários e administrativos

Reconhecida a inexistência de vínculo jurídico entre o autor e o
veículo
, não subsiste fundamento para a manutenção dos débitos lançados em seu nome.

A exigência de IPVA, licenciamento, multas e consectários administrativos pressupõe vínculo juridicamente legítimo entre o sujeito passivo e o bem. Se o registro que serviu de base à cobrança foi infirmado
no processo, por ausência de comprovação idônea de sua regularidade, a exigência dos débitos não pode ser mantida em desfavor da parte autora.

A sentença, portanto, acertou ao declarar a inexigibilidade dos débitos e ao determinar a exclusão de sua imputação em nome do autor, pois a Administração não pode transferir à vítima de fraude os efeitos patrimoniais e restritivos derivados de assentamento cadastral inválido.

Do dano moral

Também não procede a insurgência contra a condenação
indenizatória
.

No caso concreto, a indevida vinculação do veículo ao nome do autor resultou na cobrança de débitos, inscrição em dívida ativa e protesto, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atingem diretamente a esfera jurídica e a dignidade da pessoa indevidamente apontada como devedora.

Nessa hipótese, o dano moral decorre do próprio fato lesivo. Não se exige prova específica de prejuízo quando a parte sofre restrição indevida fundada em débito originado de vínculo veicular que não lhe pertence. A falha do serviço público reside precisamente em manter ou chancelar registro irregular que deu causa à cobrança e ao protesto.

Nesse sentido a jurisprudência:

“
A responsabilização do DETRAN/MT é objetiva, nos termos do
art
.
37, § 6o, da CF/1988, diante da falha na prestação do serviço público e da ausência de provas que infirmassem a alegação do autor sobre a inexistência de
vínculo com o veículo.
”
.
(TJ-MT
–

N.U.
1003224
-
50
.
2017
.
8
.
11
.
0001, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel
.

Vandymara
Galvão Ramos P
aiva
Z
anolo
,
DJE
4
.
2
.
2026)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tese de julgamento
:
(...)
"3. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto decorrentes de transferência fraudulenta de veículo configuram dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo. 4. Em casos de declaração de inexistência de relação jurídica envolvendo propriedade de veículo, deve ser determinado o bloqueio administrativo pelo órgão de trânsito até a ident
ificação do real proprietário
".”

(N.U 1029821-51.2020.8.11.
0001,
Terceira
Turma Recursal
, Rel. Hildebrando da Costa Marques,
DJE 20
.3.
2026)

Presentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil objetiva dos entes públicos, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal: conduta administrativa defeituosa, dano e nexo causal.

O valor fixado na origem, de R$ 4.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias da causa. Não é irrisório, nem excessivo, e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa. Por isso,
não merece reparo a quantia indenizatória fixada
.

Da alegada impossibilidade de inserção da anotação “proprietário desconhecido”

Neste ponto, assiste razão parcial aos apelantes.

Eles sustentam a impossibilidade de cumprimento da sentença no trecho em que determinou a exclusão do nome do autor do registro do veículo com a inserção da anotação “proprietário desconhecido”. Afirmam que essa providência não encontra amparo no ordenamento jurídico nem compatibilidade com a estrutura do sistema RENAVAM, já que a disciplina normativa do registro veicular exige a vinculação do bem a pessoa determinada.

De fato, o regime jurídico do registro de veículos automotores foi estruturado para assegurar segurança jurídica, rastreabilidade e individualização da titularidade do bem. Nessa lógica, a exigência de identificação do proprietário não constitui mero formalismo, mas elemento integrante da própria funcionalidade do sistema administrativo de trânsito.

Por essa razão, a determinação judicial de inserção literal da expressão “proprietário desconhecido” como solução cadastral definitiva revela-se problemática, sobretudo quando inexistente previsão normativa específica que autorize tal modalidade de lançamento registral.

Todavia, essa constatação não conduz à restauração do vínculo indevido em nome do autor.

No caso concreto, ficou demonstrado que o demandante foi associado indevidamente a veículo que afirma jamais ter adquirido, situação que ensejou a cobrança de débitos, inscrição em dívida ativa e protesto. A
manutenção do registro em seu nome, mesmo após o reconhecimento judicial da inexistência de relação jurídica com o bem, importaria perpetuar os efeitos da fraude e impor à vítima os ônus de uma irregularidade que não provocou.

É justamente nesse ponto que incidem os princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional, previstos nos
arts
. 6o e 497 do CPC, bem como as diretrizes dos
arts
. 21 e 22 da LINDB, que impõem ao julgador a adoção de solução juridicamente adequada, concretamente útil e sensível às limitações operacionais da Administração. Em outras palavras, ainda que a forma específica descrita na sentença se revele tecnicamente inadequada, a tutela jurisdicional não pode deixar de produzir resultado prático capaz de cessar o dano suportado pela parte lesada.

Assim, embora não se imponha ao DETRAN/MT a inserção literal da anotação “proprietário desconhecido”, deve ser preservado o comando de desvinculação do nome do autor do cadastro do veículo, bem como a exclusão dos débitos a ele atribuídos.

Deve ser facultada,
portanto, à autarquia a adoção das providências administrativas compatíveis com o sistema registral e aptas a alcançar a finalidade da decisão, inclusive a inserção de restrição administrativa, bloqueio do prontuário para circulação ou transferência, ou outra medida equivalente que impeça a persistência dos efeitos do registro fraudulento, sem prejuízo de eventual baixa definitiva, se tecnicamente cabível.

Aliás, nesse sentido já se posicionou essa corte:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. REGISTRO INDEVIDO DE
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ADESIVO NÃO
CONHECIDO.
RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A anotação como ‘proprietário desconhecido’ é medida tecnicamente inexequível no sistema do DETRAN/MT, devendo ser substituída por providência administrativa viável que assegure a desvinculação do nome do particular, como
a baixa definitiva do
veículo.”

(TJ-MT
–

N.U.
1003224
-
50
.
2017
.
8
.
11
.
0001, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel
.

Vandymara
Galvão Ramos P
aiva
Z
anolo
,
DJE
4
.
2
.
2026)

Desse modo, a sentença
deve ser ajustada
apenas quanto à forma de cumprimento da obrigação de fazer, para afastar a imposição da expressão “proprietário desconhecido” em sentido estrito, sem desconstituir o núcleo do julgado, que consiste na desvinculação do autor em relação ao veículo e aos débitos dele decorrentes.

Da impugnação aos honorários sucumbenciais e dos honorários recursais

Também não merece acolhimento a insurgência quanto aos honorários advocatícios fixados na sentença.

Os apelantes sustentam, em essência, que não deram causa à fraude, razão pela qual não deveriam suportar a condenação sucumbencial. A tese, contudo, não procede.

Isso porque a condenação não decorre da simples ocorrência da fraude praticada por terceiro, mas da falha administrativa evidenciada na prestação do serviço público, consistente em permitir, chancelar ou não identificar, em tempo oportuno, a irregularidade no registro veicular, com posterior manutenção dos débitos e restrições em nome de pessoa que não possuía relação jurídica com o bem.

Ao ente público e à autarquia de trânsito incumbe o dever de guarda, controle e fiscalização dos procedimentos administrativos que resultam na constituição, alteração e manutenção dos registros veiculares. Se o sistema estatal de controle não impediu a consolidação do vínculo fraudulento, nem foi capaz de corrigi-lo administrativamente antes da
judicialização
da controvérsia, é inequívoco que os requeridos deram causa ao ajuizamento da demanda.

Nessa perspectiva, a sucumbência deve observar o princípio da causalidade. Ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro, subsiste a responsabilidade dos apelantes pelos ônus processuais decorrentes da demanda, porque a necessidade de provocação do Poder Judiciário resultou da falha do serviço público e da resistência à pretensão deduzida pelo autor.

Assim, mantêm-se os honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor da causa, por se mostrarem compatíveis com o grau de zelo profissional, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido.

De outro lado, como há parcial provimento do recurso apenas para ajustar a forma de cumprimento da obrigação de fazer,
não há falar em
majorar os honorários advocatícios recursais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar a determinação de inserção da anotação “proprietário desconhecido” no cadastro
do veículo perante o DETRAN/MT,
facultado aos entes públicos medidas administrativas cabíveis,

mantida, no mais, a sentença em todos os seus demais termos, inclusive quanto à declaração de inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo, à inexigibilidade dos débitos lançados em seu nome e à condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026